Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008707-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELINO MAURICIO DE SALES - CPF: 571.721.961-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1008707-88.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT

Agravante(s):

Adelino Maurício de Sales

Agravado(s):

Município de Tangará da Serra e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
MICROCIRURGIA DE PLEXO BRAQUIAL COM MICROENXERTIA.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado vasectomia em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Interno contra a decisão proferida os autos
no
1008321-87.2022.8.11.0055
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a realização do procedimento cirúrgico de Microcirurgia de pleno braquial com microenxerto.

O Agravante alega que necessita realizar a referida cirurgia, ao argumento de que está aguardando a mais de 180 dias, o que fere e o disposto no enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Assim, ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que o Agravado lhe assegure a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 30.05.2022 (ID no 129795696).

O Agravado apresentou manifestação, conforme se vê no ID. 133868172.

Em peça digitalizada no ID 133535152, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“
Verifico que o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico lavrado recentemente, em 27/04/2022, apresenta: CONCLUSÃO –
Tecnologia 0403020042 – Microcirurgia de Plexo Braquial com Microenxertia.

conclusão justificada
:
não favorável
.
Conclusão
:
Paciente com lesão de plexo braquial direito. Não apresenta exame de ENMG. Os melhores resultados são obtidos com pacientes operados com cerca de 06 meses. No caso, é informado 2 anos de lesão. Parecer prejudicado por falta de exame. Trata-se de um caso eletivo
.
Há evidências científicas?

Não
. Consta na decisão objeto do presente agravo de instrumento:
“O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no sentido de que não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado na inicial”
. Diante do referido parecer, elaborado pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico, entendo que não deve ser concedida a liminar pleiteada.
”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico (
microcirurgia de pleno braquial com microenxerto
), não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022